Tribunal: TJSP
Processo: 2156815-59.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DA PENHORA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – Mera insurgência – Pretensão de reforma do v. acórdão – Impossibilidade – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DA PENHORA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – Mera insurgência – Pretensão de reforma do v. acórdão – Impossibilidade – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.